Tribunal: TJDFT
Processo: 0703648-23.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE ESCALONADO DE VENCIMENTOS. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. ANO DE 2015. LEI DISTRITAL N. 5.106/13. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA EM RELAÇÃO AO RE No 905.357. VIOLAÇÃO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença proferida em ação de conhecimento, a qual concedeu a implementação da última parcela do reajuste salarial concedido aos integrantes da Carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal, por meio da lei Distrital no Lei no 5.106/13 e condenou o réu a efetuar o pagamento da diferença entre os valores percebidos pela autora e o efetivamente devido, incluídas as importâncias relativas aos reflexos sobre outras parcelas.
2. Nesta sede, o Ente Federativo requer a reforma da sentença. 2.1. Alega que: a) a suspensão do reajuste previsto na Lei no 5.106/2013 é legítima, tendo em vista que a lei em referência, assim como outras que estabeleceram reajuste de remuneração de servidores públicos, foi aprovada sem observância do art. 169 da Constituição da República, bem como das disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal; e b) o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 905.357, decidiu pela necessidade de existir prévia dotação orçamentária para a concessão de aumento de despesas de pessoal.
3. O tema debatido no RE no 905.357, com repercussão geral reconhecida pela maioria do Pleno, diz respeito à controvérsia relativa à existência ou não de direito subjetivo de servidores públicos estaduais à revisão geral de suas remunerações por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, independentemente de previsão na lei orçamentária anual. 3.1. O caso em análise, contanto, trata de eventual direito à implementação final de reajuste e vantagem remuneratória concedidos por lei específica (Lei no 5.106/2013) que reestruturou a carreira da autora. 3.2. Desta feita, por se tratar de adequação da remuneração de servidor público que teve sua carreira reestruturada por lei específica parcialmente implementada, e não de demanda acerca de direito dos servidores públicos em geral, quanto à revisão salarial, fica claro que o tema ora debatido não coincide com aquele julgado pelo Supremo Tribunal Federal. 3.3. Não há similitude fática, de modo que se deve afastar a aplicação daquele precedente vinculante (RE no 905.357 /RR) ao presente caso.
4. A Lei no 5.106/2013 reestruturou a Carreira Assistência à Educação do Distrito Federal e previu uma tabela de reajuste dos vencimentos básicos dos servidores pertencentes àquela categoria, a ser implementado de forma escalonada durante o intervalo regular de três anos, a contar do dia 1o de setembro de 2013 até 1o de setembro de 2015. 4.1. ADI no 2015.00.2.005517-6: “[...] 4. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. [...] ”. (20150020055176ADI, Relator: Humberto Ulhôa, Conselho Especial, DJE: 10/6/2015). 4.2. Logo, é possível afirmar que o argumento da ineficácia da lei concessiva de reajuste por insuficiência orçamentária só poderia ser considerado válido caso a insuficiência orçamentária ocorresse apenas no exercício financeiro em que foi aprovada a referida norma. Portanto, no caso dos autos, tal justificativa somente seria válida no ano de 2013. 4.3. O Distrito Federal implementou parcialmente o reajuste escalonado previsto na Lei no 5.190/2013 nos dois primeiros anos de sua vigência (2013 e 2014), de modo que ficou inadimplente em relação à sua obrigação somente no terceiro e último ano de vigência da norma. 4.4. A justificativa de inexistência de dotação orçamentária apenas para o exercício financeiro de 2015 não merece acolhimento. 4.5. Precedente deste Tribunal de Justiça: “(...)4.1. O impacto financeiro causado pela Lei 5.106/2013 tinha que ser estimado pelo Distrito Federal, não sendo cabível a alegação de falta de recursos para descumprir a lei anos após a sua promulgação, notadamente quando as primeiras parcelas do reajuste chegaram a ser satisfeitas(...)” (07031210820198070018, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 10/12/2020).
5. O § 1o do art. 17 da LRF determina que, os atos que criarem ou aumentarem despesas obrigatórias de caráter continuado, devem ser instruídos com estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, bem como indicação da origem dos recursos para o custeio. 5.1. Importa por em relevo que a dotação orçamentária prevista para suportar as despesas criadas pela Lei Distrital no 5.106/13, consistente no reajuste de forma escalonada para os anos de 2013, 2014 e 2015, foi objeto de discussão no âmbito do Poder Legislativo Distrital a fim de averiguar o impacto financeiro decorrente de sua efetiva implementação. 5.2. Esta Corte de Justiça, em casos similares, já decidiu: “(...) 6. Inexiste ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que o procedimento de aprovação, publicação e promulgação da lei distrital no 5.106/2013 contou com a participação do Distrito Federal, através de sanção do Chefe do Poder Executivo, além de ter sido o texto legal objeto de discussão e análise técnica perante o Poder Legislativo. 7. Preliminar de suspensão do processo rejeitada. 8. Recurso conhecido e desprovido.” (07030414420198070018, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 16/10/2019). 5.3. Ante a inexistência de argumento apto a macular a validade, legalidade e constitucionalidade que recai sobre a Lei no 5.106/2013, inclusive em relação as exigências de caráter orçamentário, a sentença deve ser mantida.
6. Recurso improvido.